Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-15.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRA DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DF. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO POSTERIOR EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS ATENDIDOS. AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS. NÃO PROVIDO AGRAVO INTERNO. PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Agravo interno. Ausente o requisito da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC c/c art. 3o da Lei 12.153/09) incabível o seu deferimento para revogação da liminar.

2. O art. 300 do novo Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Comprovado que não houve o desligamento do recorrente do Curso de Formação de Praças VI, tem ele direito à reintegração na mesma turma, com reposição das aulas perdidas, a ser realizada no próximo curso de formação.

4. Recursos conhecidos. Agravo regimental não provido. Agravo de instrumento provido.